Tribunal: TJSP
Processo: 1143560-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Embargos de terceiro aforados por dependência À execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. direito em que se fundam os embargos objeto de outra demanda, a qual ainda não foi julgada. Relação de prejudicialidade configurada. Inteligência da norma contida no art. 313, V, "a", do C.P.C. Suspensão do andamento da demanda que não pode perdurar por mais de um ano, por força do art.

Ementa:
Embargos de terceiro aforados por dependência À execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. direito em que se fundam os embargos objeto de outra demanda, a qual ainda não foi julgada. Relação de prejudicialidade configurada. Inteligência da norma contida no art. 313, V, "a", do C.P.C. Suspensão do andamento da demanda que não pode perdurar por mais de um ano, por força do art. 313, § 4o, do C.P.C. Hipótese em que fica determinada ainda a suspensão da execução em relação aos bens objeto dos presentes embargos de terceiro. Julgamento convertido em diligência, com determinação.